Tribunal: TJSP
Processo: 1003812-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Direito autoral. Obra literária. Disponibilização de conteúdo através de sítio eletrônico. Ausência de prévia autorização. Violação direitos autorais reconhecida. Prova do lucro do agente ofensor que não constitui requisito para a reparação do prejuízo patrimonial, a ser apurado em liquidação. Dano presumido. Cerceamento de defesa não caracterizado. Existência de elementos suficientes para

Ementa:
Direito autoral. Obra literária. Disponibilização de conteúdo através de sítio eletrônico. Ausência de prévia autorização. Violação direitos autorais reconhecida. Prova do lucro do agente ofensor que não constitui requisito para a reparação do prejuízo patrimonial, a ser apurado em liquidação. Dano presumido. Cerceamento de defesa não caracterizado. Existência de elementos suficientes para embasar o convencimento do magistrado. Procedência mantida. Recurso improvido.